Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706014-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINE FONSECA COELHO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDINÊ FONSECA COÊLHO DE SOUSA, em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que suspendeu prosseguimento da execução de título judicial até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0718600-90.2022.8.07.0000, que se encontra concluso ao Relator para apreciação dos embargos de declaração opostos. No presente agravo de instrumento, requer a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0718600-90.2022.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso”. Para tanto, sustenta que “aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo”. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Consultando os autos originais, a decisão impugnada foi assim lançada: Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Determino o cancelamento do precatório de ID 146664150 e do RPV de ID 144221476. Consoante se extrai, a decisão de ID 120358569 condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da matéria, ainda não ocorrida, diante da ausência de trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0718600-90.2022.8.07.0000, no qual se discutem os índices de correção a serem aplicados para apuração do débito exequendo. Esse fato, inclusive, foi utilizado pelo relator do referido recurso como um dos argumentos para indeferir o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal. Assim, com esteio nos preceitos da razoabilidade e da economia processual, aguarde-se o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento no 0718600-90.2022.8.07.0000. Adote a Serventia as diligências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2023 18:03:13. PAULO AFONSO CAVICHIOLI CARMONA Juiz de Direito Com razão a agravante, pois a paralisação da execução lhe traz prejuízos, entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo (art. 1.019, I, CPC). A natureza alimentar da verba autoriza a execução da parte incontroversa. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para concessão do efeito suspensivo ativo para o prosseguimento do feito na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 11 de abril de 2023